Tribunal: TJDFT
Processo: 0740862-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0740862-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA FEITOSA FERNANDES DA SILVA AGRAVADO: MARIO SERGIO SOUSA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LUCIANA FEITOSA FERNANDES DA SILVA contra decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, em ação de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel c/c devolução de valores e indenização por danos morais ajuizada em desfavor de MARIO SERGIO SOUSA DE OLIVEIRA, indeferiu o pedido de tutela de urgência visando a averbação de existência da presente ação na matrícula do imóvel especificado nos autos (averbação premonitória). Em suas razões recursais (ID 51712196), a agravante informa e sustenta, em singela síntese, que o agravado está tentando alienar o único bem imóvel que possui, de modo a tornar-se insolvente e inviabilizar o recebimento dos valores vindicados no caso de procedência dos pedidos formulados na inicial. Defende, com base no art. 54, IV da Lei 13.097/15 c/c art. 792, IV, CPC, ser cabível a averbação do presente litígio na matrícula do imóvel, como forma de resguardar a efetividade do feito. Afirma que a probabilidade do direito reside na quebra de contrato por parte do agravado, resultando o periculum in mora do elevado passivo do agravado que o conduz à uma desfavorável condição financeira. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja “determinada a expedição de certidão, na forma dos arts. 54, IV e 56, ambos da Lei no 13.097/15, a fim de que seja averbada à margem da matrícula no 259.464, do 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal a existência da presente demanda”. Preparo recolhido (ID 51712197). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários à antecipação dos efeitos da tutela recursal, senão vejamos. A agravante ajuizou ação de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel c/c devolução em dobro das arras e indenização por danos morais. Com o fim de resguardar a satisfação do crédito em discussão no presente processo, postulou a averbação de existência da presente demanda na matrícula do imóvel especificado nos autos, o que foi indeferido pelo julgador a quo, nos seguintes termos: “Com efeito, assinalo que o deferimento de pretensões deduzidas a título de Tutela de Urgência demanda a presença dos requisitos inscritos no art. 300 do CPC, quais sejam – Probabilidade do Direito associada ao Perigo de Dano ou ao Risco ao Resultado Útil do Processo. Pontuo, ainda, que, embora o provimento jurisdicional cautelar de arresto/sequestro não mais encontre sede própria, na topografia do CPC/15, o reconhecimento de seus delineamentos doutrinários ainda representa percurso necessário para o almejado deferimento. Nesse descortino, com a finalidade garantidora de obrigação que se afirma impaga, tenho por imprescindível a demonstração de que o devedor de certa obrigação pratica atos com o aparente intento de frustrar o seu cumprimento, quer alienando bens e contraindo dívidas superiores à sua capacidade, preordenando-se à insolvência; quer furtando-se do seu domicílio; quer pela prática de artifícios fraudulentos, com o fim de frustrar a execução ou lesar credores. Prescrevia, ainda, o art. 814 do CPC/73 que, para a concessão do arresto, seria essencial a prova literal da dívida líquida e certa (inciso I), bem como a prova documental ou justificação de algum dos casos acima mencionados (inciso II). No caso dos autos, pela peça de ID 170300801, a requerente afirma que o imóvel identificado como “Apartamento 802, Condomínio Soffisticato, sito à Qd. 101, Rua das Figueiras, Lote 05, Torre A, Águas Claras/DF” seria o único bem do requerido de valor substancial apto a garantir direito de crédito discutido nestes autos em eventual procedência dos pedidos declinados na peça de ingresso. Alega que eventual venda do mencionado bem seria capaz de reduzir o requerido à insolvência. Todavia, tenho que o pleito de mérito (ID 159926609, p. 12) não é cumprimento do instrumento que vinculou as partes (promessa de compra e venda), mas a expressão monetária concernente à devolução de arras e alegados danos morais. Daí porque não vislumbro correlação direta entre a medida cautelar incidental e a pretensão de mérito, salvo efetiva garantia do seu adimplemento, como acima assinalado, sob as luzes da causa de pedir, tal qual deduzida, desnecessária. Ademais, nada obstante as ponderações trazidas pelo ilustre patrono da requerente, não vislumbro, nos autos, elementos que indiquem uma tentativa preordenada do requerido de sua notória insolvência ou alienação do único patrimônio para se reduzir àquela condição; a transferência de seu patrimônio para o nome de terceiros; a constituição de direitos reais de garantia sobre seu patrimônio; ou mesmo uma predisposição ao inadimplemento de obrigações que tenha contraído com pessoas outras. O próprio imóvel indicado pelo requerente não ostenta qualquer registro de penhora (IDs 164862632 e 164862633); fato incomum em casos de notória insolvência. Acrescento, ainda, que não há como se presumir a má-fé daquele que eventualmente venha a ter título executivo judicial constituído em seu desfavor. Nesse descortino, à míngua da Probabilidade do Direito, INDEFIRO o pleito deduzido a título de Tutela de Urgência incidental.” Corroborando a decisão agravada, ressalto que o imóvel referido nos autos não é objeto da presente disputa judicial, razão pela qual não se sujeita à medida cautelar de sequestro. Por sua vez, o arresto cautelar (art. 301 do CPC), como medida constritiva de pré-penhora de bens do devedor para assegurar futura satisfação de crédito certo, exige demonstração da probabilidade do direito e do risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), requisitos esses que, à luz dos parâmetros delineados no código processual de 1973 (arts. 813 e 814), podem se traduzir na existência de dívida líquida e certa e no risco de insolvência do devedor, condições essas não verificadas à medida que o feito se encontra ainda em fase incipiente. De outro lado, nos termos em que formulada, a simples averbação de existência da presente ação na matrícula de imóvel, como meio de salvaguarda ao adimplemento de eventual sentença favorável à ora agravante, sem apreensão do bem e sem gerar direito de preferência, consubstancia providência que se convencionou denominar “averbação premonitória”. A expedição de certidão premonitória para averbação – medida que confere publicidade erga omnes à demanda judicial em trâmite contra o proprietário de bem sujeito a registro – tem expressa previsão na ação de execução (art. 828 do CPC) e na fase de cumprimento de sentença de pagar quantia certa (art. 513 c/c art. 828, do CPC), tendo por finalidade primordial possibilitar a presunção de eventual fraude à execução de forma a resguardar o credor (art. 828, § 4o, c/c art. 792, II, do CPC), quando o devedor não possuir outros meios para pagamento do débito exequendo. Eis por oportuno, o teor do art. 828, caput e § 4o, do CPC: "Art. 828. O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade. [...] § 4o Presume-se em fraude à execução a alienação ou a oneração de bens efetuada após a averbação." Conquanto não prevista no CPC/2015, a averbação premonitória é admissível na fase de conhecimento, à semelhança do processo executivo, com amparo na Lei n. 13.097/15, a saber: "Art. 54. Os negócios jurídicos que tenham por fim constituir, transferir ou modificar direitos reais sobre imóveis são eficazes em relação a atos jurídicos precedentes, nas hipóteses em que não tenham sido registradas ou averbadas na matrícula do imóvel as seguintes informações: [...] IV - averbação, mediante decisão judicial, da existência de outro tipo de ação cujos resultados ou responsabilidade patrimonial possam reduzir seu proprietário à insolvência, nos termos do disposto no inciso do caput do art. 792 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil.” “Art. 56. A averbação na matrícula do imóvel prevista no inciso IV do art. 54 será realizada por determinação judicial e conterá a identificação das partes, o valor da causa e o juízo para o qual a petição inicial foi distribuída.” Portanto, sem restrição ao direito de propriedade sobre o bem, pois de caráter meramente informativo, além de assecuratória à satisfação de futuro crédito ao facilitar a caracterização de fraude à execução, entende-se que a averbação da existência de demanda judicial na matrícula de imóvel da parte demandada constitui medida revestida de plausibilidade. Em reforço à compreensão acima, cito precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA LIMINAR. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. DEFERIMENTO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEMONSTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os arts. 54, inc. IV e 56, ambos da Lei n. 13.097/2015, preconizam a ineficácia da alienação de bem imóvel em relação a atos jurídicos precedentes se estiver averbada, na matrícula do bem, informação quanto à existência de ação cujo resultado ou responsabilidade patrimonial possa reduzir o proprietário à insolvência. Trata-se de medida que não constitui ato constritivo, por se tratar de mera declaração cujo objetivo é dar publicidade a terceiros acerca da existência da demanda. Não constitui, modifica, tampouco extingue direitos. 2. Verificados os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, impõe-se o deferimento do pedido liminar de averbação premonitória da existência da demanda originária na matrícula de imóveis de propriedade da requerida/agravante. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1374024, 07071049820218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 6/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. SUBSTITUIÇÃO. PREVISÃO LEGAL AUSENTE. MENOR ONEROSIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. IMÓVEL INDICADO. CONSTRIÇÕES E AVERBAÇÕES. PARTILHA EM DIVÓRCIO. DIFICULDADE DE VENDA. MOTIVOS INSUFICIENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. A averbação premonitória tem previsão do artigo 828 do Código de Processo Civil e consiste na averbação no registro de bens do devedor de certidão quanto à existência de demanda judicial executória. 2. A medida não se confunde com os atos constritivos, eis que se trata de mera declaração, que não constitui, modifica ou extingue qualquer direito, cujo objetivo é o de dar publicidade a terceiros quanto à existência da demanda, evitando-se a prática de fraude à execução, além de tornar possível um futuro ato de constrição judicial. 3. Ainda que averbada em matrícula de suposto bem de família, por não resultar em efetiva constrição, inexistem óbices para a manutenção da averbação premonitória. 4. Diferentemente da substituição de penhora, que possui expressa previsão legal no art. 847 do CPC, inexiste regramento legal específico a possibilitar a substituição de averbação premonitória. 5. Ainda que amparado no princípio da menor onerosidade, não se vislumbra viável proceder-se à ventilada substituição por outro imóvel indicado, por não pertencer ao executado, além de ser objeto de diversos registros e averbações de penhoras, indisponibilidades e averbação premonitória advindas de demandas autônomas, inclusive trabalhistas, não se encontrando, portanto, livre e desembaraçado de modo a possibilitar uma satisfação mais efetiva e célere da execução, em benefício tanto ao credor quanto ao devedor. 6. Ainda que o imóvel tenha sido objeto de partilha em divórcio, referido fato não justifica, por si só, a substituição ou mesmo o cancelamento da anotação premonitória porquanto averbada anteriormente. 7. A impossibilidade de aperfeiçoar a venda do imóvel em razão de ventilada insegurança de potenciais compradores também não se mostra suficiente a amparar a pretendida substituição, uma vez que a averbação premonitória tem por desígnio a manifesta ciência ao terceiro de boa-fé quanto à existência de ações em face do devedor-vendedor, incumbindo ao adquirente a decisão quanto à conveniência e os potenciais riscos em efetivar o negócio. 8. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1439075, 07103905020228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De toda forma, no intuito de evitar a expedição de certidão premonitória com lastro em demanda leviana ou inconsistente, necessário se faz averiguar a existência de probabilidade da pretensão deduzida na ação de conhecimento. Não sem motivo, o CPC/21025 prevê indenização ao demandado no caso de averbação premonitória manifestamente indevida (art. 828, § 5o, do CPC) Na espécie, a probabilidade do direito vindicado na inicial não aponta evidente como pretende fazer crer a autora agravante. Denota-se que o processo de conhecimento se encontra em fase ainda imatura para fins de aferição, ao menos nesse juízo de cognição prefacial, quanto à probabilidade favorável a alguma das partes, pois vigorosas as questões controvertidas que circunscrevem a negociação travada entre as partes. Mutatis mutandis, em situação semelhante à dos autos, este Tribunal de Justiça se posicionou pelo indeferimento da anotação premonitória, a conferir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. IMÓVEL. ANOTAÇÃO PREMONITÓRIA. MATRÍCULA. DECISÃO PREMATURA. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DO MÉRITO. DECISÃO MANTIDA. 1. A averbação premonitória consiste na possibilidade de anotar a existência de um processo executivo para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade, conforme dispõe o art. 828 do CPC. 2. A anotação na matrícula do imóvel, com vistas a assegurar futura execução se mostra prematura antes do enfrentamento do mérito, qual seja, o pedido de rescisão contratual com amparo em cláusulas abusivas. Ademais, sequer há notícias de que o agravado se encontra insolvente. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1392335, 07322634320218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por sua vez, num exame sumário, não há prova de urgência da medida postulada. Não se verificam indícios de dilapidação patrimonial que, representando perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tornem premente a necessidade de resguardar a satisfação do crédito contra o risco de esvaziamento patrimonial pelo agravado. Com efeito, o imóvel já se encontrava à venda antes da desavença desencadeada entre as partes, não permitindo entrever, neste momento, que a alienação do bem represente risco de insolvência e não satisfação de eventual sentença favorável. Portanto, sem prejuízo de melhor análise da matéria quando do julgamento meritório, não se avista, por ora, fundamento jurídico suficiente para a concessão in limine litis dos efeitos da tutela recursal, preconizando-se aguardar a oitiva da parte adversa. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator